Tribunal: TJDFT
Processo: 0029945-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJUGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA. MATEMÁTICA. PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO. AUSENTE.
1. Com fundamento na teoria da actio nata, o termo inicial da pretensão de ressarcimento da cota patronal, a ser buscada em demanda contra o empregador/patrocinador, é a data do trânsito em julgado da sentença/acórdão em que acolhido o pedido de revisão do benefício previdenciário complementar, porquanto ser esse o momento em que o beneficiário passa a ter ciência da lesão e de sua extensão.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão, sem modificação do julgado.